Tribunal: TJDFT
Processo: 0734140-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734140-81.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: MAUREN PORTO ALEGRE DOS SANTOS, AMANDA SILVA DA CUNHA PACIENTE: MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente desde 22-outubro-2021. Paciente pronunciado como incurso no o artigo 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (por duas vezes) (processo referência n. 071700-59.2021.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Mauren Porto Alegre dos Santos e Dra. Amanda Roberto Silva da Cunha) que o paciente está preso cautelarmente desde 22-outubro-2021, sob acusação de que, em comunhão de esforços e desígnios, prestou “apoio moral” enquanto Micael Mauclene Da Silva Portela, efetuou disparos de arma de fogo em Wesley Monteiro Pereira e Carlos Henrique Monteiro Pereira, vindo a atingir apenas a vítima Carlos Henrique de raspão em um dos pés. Esclareceu que a prisão preventiva do paciente perdura há quase 1 (um) ano, sem que haja desfecho para a sua situação processual, o que configura excesso de prazo. Pontuou que o corréu Micael responde ao processo solto, e diante dessa condição, o tramite processual relativo ao paciente (réu preso) restou prejudicado, ainda mais agora em que foi reaberto o prazo para apresentação das razões recursais do recurso em sentido estrito interposto pelo réu solto, mesmo o paciente encontrando-se preso. Relatou que a sentença de pronúncia foi prolatada em 1o-abril-2022, e o acórdão relativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do paciente MATHEUS já transitou em julgado. Porém, em 1o-outubro-2022, a autoridade judiciária apontada como coatora reabriu o prazo para apresentação das razões recursais relativas ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu solto (Micael), sem efetuar o desmembramento do feito em relação ao paciente preso, sob alegação de economia processual. Asseverou, ainda, que a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva do paciente sem embasamento legal e fático, mas apenas com base na gravidade abstrata do delito. Salientou que o paciente é primário; possui residência fixa; possuía, à época, atividade laboral, trabalhando como ajudante de pedreiro; possui entidade familiar, com pai, mãe e irmãos; e não possui antecedentes criminais, nem mesmo passagens quando adolescente. Ponderou que a decisão do Juízo “a quo” de manter a prisão cautelar do paciente ao dar oportunidade de que o réu foragido apresente razões recursais a destempo — e não desmembrar o processo por economia processual – é uma afronta à razoabilidade e ao direito de ir e vir, pois a liberdade de um ser humano não pode ser sacrificada desta maneira, em favorecimento de réu que não coopera com o deslinde da justiça, sendo que o paciente encontra-se preso há quase um ano sem jamais ter dado causa para o referido atraso na marcha processual. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a consequente expedição de alvará de soltura, pois ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alternativamente, que seja decretado o desmembramento processual em relação ao paciente. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0715261-26.2022.8.07.0000, da Relatoria do Desembargador Jair Soares), atestou-se a legalidade da prisão preventiva, bem como o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima, além de ser analisar que, à época, não havia falar em excesso de prazo, haja vista que o paciente já havia sido pronunciado. Confira-se a ementa do julgado: Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. 1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente - ele e outros dois coautores, por motivo torpe - tráfico de drogas -, teriam efetuado disparos contra a vítima e quase atingido pessoas da família dela, que se encontravam presentes na residência - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1426805, 07152612620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a presente impetração fica adstrita a examinar eventuais constrangimentos posteriores ao julgado Colegiado, pois, repita-se, a legalidade do decreto prisional até a pronúncia já foi analisada na primeira impetração e este Tribunal de Justiça não é competente para o reexame de suas próprias decisões. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos que o paciente MATHEUS CARRIELLY e o corréu Micael Mauclene foram pronunciados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em relação ao paciente, o crime a ele imputado é o previsto no artigo 121, § 2o, I e III, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do CP (duas vezes) - participação de menor importância em dupla tentativa de homicídio qualificado (decisão de pronúncia no ID 40175615, pp. 100-108). A prisão preventiva do paciente foi decretada em 19-outubro-2021, sob o fundamento da garantia da ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido em 22-outubro-2021. O decreto prisional foi reavaliado pela autoridade judiciária apontada como coatora em várias oportunidades, e, inclusive, mantido por esta Colenda 2a Turma Criminal em julgamento de “Habeas Corpus” anterior. Os pronunciados MATHEUS CARRIELLY e Micael Mauclene interpuseram Recurso em Sentido Estrito. Os recursos foram recebidos nos termos do despacho de ID 40175615, p. 167. A decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação (ID 40175615, p. 194). No julgamento do Recurso em Sentido Estrito - RESE n. 0717000-59.2021.8.07.0003 - negou-se provimento ao recurso, à unanimidade, mantendo-se a sentença de pronúncia, nos termos do Acórdão n. 1602394, de 16-agosto-2022, que assim restou ementado: Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Participação. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da participação do recorrente no crime qualificado, deve ser mantida a pronúncia. 3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 - Recurso em sentido estrito não provido. (Acórdão 1602394, 07170005920218070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A íntegra do acórdão do Recurso em Sentido Estrito encontra-se no ID 40175615, pp. 229-235. O acórdão transitou em julgado para o paciente em 29-setembro-2022 (certidão no ID 40175615, p. 254) e os autos baixaram ao Juízo “a quo”, que observou que somente o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente MATHEUS CARRIELLY fora apreciado pelo Colegiado, nos termos certificados no ID 40175615, p. 256, “in verbis”: Certifico que recebi estes autos da 2a Instância, tendo o acórdão negado provimento ao RESE interposto pelo réu Matheus Carrielly. O RESE interposto pelo réu Micael Mauclene não foi apreciado pela Segunda Instância. As razões recursais não foram apresentadas. Assim, certifico que a decisão de pronúncia precluiu para o Ministério Público em 08/04/2022, para o réu Matheus Carrielly em 29/09/2022 e para o réu Micael Mauclene em 06/09/2022, conforme certidão ID 138359110. Certifico, ainda, que registrei o referido ato junto ao INI/SINIC, bem como atualizei os 'eventos criminais'. Considerando que a prisão de MATHEUS CARRIELLY foi avaliada em 03/06/2022, nos termos do art. 316 do CPP, encaminho os autos à conclusão. Recentemente, em 1o-outubro-2022, a autoridade judiciária, em atenção ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, reavaliou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente MATHEUS CARIELLY, manteve a medida constritiva para a garantia da ordem pública e manifestou-se acerca da desnecessidade de desmembramento do feito no momento, mesmo diante da pendência de julgamento do Recurso em Sentido Estrito do corréu Micael. Confira-se (ID 40174739): Compulsando os autos, verifico que os acusados interpuseram recurso em sentido estrito, o qual foi recebido e posteriormente submetido à apreciação judicial para análise de juízo de retratação (ID126858076), ocasião em que foi mantida a decisão atacada. O Juízo Ad Quem, entretanto, deixou de apreciar o RESE interposto pelo acusado Micael (ID 138356194), muito embora este tenha deixado de apresentar as razões recursais. Nesse sentido, a fim de evitar nulidade por eventual alegação de violação ao devido processo legal, verifico que é o caso de se determinar nova intimação da defesa desse acusado para que ofereça as razões, para que, oportunamente, proceda-se ao julgamento do RESE interposto. Quanto à análise da prisão do acusado MATHEUS, na forma do artigo 316 do CPP, passo a me manifestar. O art. 316 do CPP sofreu alteração introduzida pela Lei 13.964/2019, que assim preceitua: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Em análise dos autos, observo que não houve alteração fático-jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar expedida em desfavor do acusado, por estarem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 106153105, representação de no 726946-55/2021. A periculosidade em concreto está evidenciada por intermédio do modus operandi do crime, além disso, consta dos autos que o acusado teria auxiliado o codenunciado Micael por motivos relacionados ao tráfico de drogas. Das circunstâncias fáticas denota-se, também, que foi colocada em risco a integridade física de pessoas que estavam próximas ao suposto local onde aconteceram os fatos. Desse modo, por permanecerem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 106153105, representação no 726946-55/2021, em especial a garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva do acusado MATHEUS CARRIELLY GUEDES DE ALMEIDA. Passo a me manifestar quanto à (des)necessidade de desmembramento do feito. Conforme consta dos autos, apenas o acusado Matheus Carrielly está preso, restando pendente de cumprimento o mandado de prisão em desfavor de Micael. Há pendência, no entanto, quanto ao julgamento do RESE interposto pelo acusado Micael, que está solto. O julgamento dos recursos perante a Segunda Instância deste Eg. TJDFT, especialmente quando se trata de acusados custodiados, é realizado de modo célere, de modo que é comum neste Juízo a subida dos autos sem desmembramento quando há réus presos que não interpõem o recurso contra a decisão de pronúncia, justamente porque observado o princípio da celeridade processual. É certo também que, uma vez prolatada a decisão de pronúncia, não há que se falar em excesso de prazo, restando afastado, portanto, eventual constrangimento ilegal. Além disso, por aspectos de economia processual, demonstra-se desarrazoado eventual desmembramento, pois a unidade comporta melhor interpretação do quadro probatório pelo órgão julgador, evitando a existência de decisões conflitantes. Com essas razões, determino nova intimação da defesa de MICAEL para o oferecimento de razões, e, em caso de omissão, deve ser remetido imediatamente o processo à 2a Turma Criminal deste Egrégio TJDFT, órgão prevento para julgamento do RESE interposto, evitando-se, assim, qualquer alegação de nulidade pelas partes. (Grifos nossos) Pois bem. Conforme delineado, a sentença de pronúncia em relação ao paciente MATHEUS CARRIELLY transitou em julgado em 29-setembro-2022. Já em relação ao corréu Micael (foragido) ainda se encontra pendente o julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Em que pese a irresignação defensiva de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por permanecer preso enquanto se aguarda o julgamento do recurso do corréu solto, tem-se que o magistrado do conhecimento, fundamentadamente, expôs suas razões para não desmembrar o feito no momento, haja vista a celeridade da tramitação no julgamento do recurso pendente e a necessidade de se evitar decisões conflitantes. Em reforço, observa-se que a defesa do corréu Micael já apresentou as razões recursais em 06-outubro-2022 (ID 40175615, pp. 263-267) e os autos se encontram no Ministério Público para a apresentação das contrarrazões, razão pela qual em data próxima subirão a este Tribunal para julgamento do Recurso em Sentido Estrito pendente, nos termos salientados pela autoridade coatora em seu “decisum”. Assim, diante da documentação trazida aos autos, da tramitação célere do feito e levando-se em consideração que a sentença de pronúncia em relação ao paciente precluiu recentemente (em 29-setembro-2022), não há que se falar, ao menos segundo um juízo perfunctório, que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal por ter que aguardar preso o julgamento do recurso do corréu, uma vez que a necessidade de sua prisão foi reavaliada recentemente. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, e não há motivos que autorizem, de plano, a concessão da medida excepcional de liminar em “habeas corpus”, sendo prudente e necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator